Tribunal: TJDFT
Processo: 0720685-54.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0720685-54.2019.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: ADRIANO SANFELICE, AGENAURA DIAS PEREIRA, AGLAE SOUZA BEZERRA, ALBERTO CALIXTO LIMA FLIESS, ALBERTO MAURO SOARES, ALCIDES LENGOWSKI, ALCINO JOSE MENEZES CAETANO, ALCIR TEIXEIRA SILVA, ALEXANDRE DE PAULA BRAQUEHAIS, ALFREDO CILURZO JUNIOR RÉU: CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL D E C I S Ã O Na contestação (ID n.o 14051871), o réu apresentou impugnação à gratuidade de justiça deferida aos autores e impugnação ao valor da causa. Quanto à gratuidade asseverou, em síntese, que “o autor da presente ação foi beneficiário da Justiça Gratuita no processo de origem, entretanto, não comprovou quando da interposição da ação rescisória que sua incapacidade permaneceu”. Quanto à impugnação ao valor aduziu, em suma, que “consoante orientação jurisprudencial do STJ, em sede de Ação Rescisória, o valor da causa, em regra, deve corresponder ao da ação principal, devidamente atualizado monetariamente; exceto se houver comprovação de que o benefício econômico pretendido está em descompasso com o valor atribuído à causa”. Em réplica (ID n.o 15094954), os autores pugnaram pelo indeferimento de ambas as impugnações referidas. Acerca da gratuidade de justiça, asseveraram, em suma, que “extrai-se da contestação ofertada pela PREVI que a impugnação à gratuidade de justiça deferida aos autores se deu forma TOTALMENTE GENÉRICA, desamparada de qualquer elemento probatório que viesse a demonstrar ou ao menos indiciar a alteração do quadro fático de hipossuficiência econômica aferido quando de sua concessão”. No tocante à impugnação ao valor da causa, sustentaram, em síntese, que “a parte requerida não demonstrou em que consistiu o equívoco da quantificação efetuada pela parte autora. Apenas alegou (novamente de forma genérica) que o valor da causa estaria incorreto, sem nem ao menos apontar qual seria o escorreito quantum a ser estabelecido”. É o relato do necessário. Passa-se aos fundamentos e à decisão. Uma vez deferida a gratuidade de justiça, incumbe à parte que impugna tal benefício apresentar elementos que afastem a presunção de hipossuficiência econômica oriunda da declaração de pobreza aceita pelo Relator. Como bem consignado pelos autores, a ré, na contestação, não apresentou qualquer elemento de prova suscetível de demonstrar que os autores detêm capacidade para arcar com as despesas do processo, sem prejuízo à sua subsistência e à de sua família, que contrarie o juízo feito por este Relator por ocasião da admissão da petição inicial e deferimento do pedido de gratuidade de justiça. No mesmo sentido, confira-se o seguinte aresto deste egrégio Tribunal de Justiça: “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS E LUCROS CESSANTES. ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AO RECURSO. PRESCINDIBILIDADE. EXISTÊNCIA DE EFEITO SUSPENSIVO OPE LEGIS. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA. NÃO ACOLHIMENTO. EXISTÊNCIA DE COISA JULGADA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. LITIGÂNCIA DE MÁ FÉ. INOCORRÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA. 1. Não se amoldando a situação em exame a qualquer das hipóteses previstas nos incisos do art. 1.012, do CPC, impõe-se a observância da regra do caput do referido, a dizer que "a apelação terá efeito suspensivo", sendo, a rigor, desnecessário formular qualquer pedido nesse sentido, o que torna igualmente desnecessário qualquer pronunciamento judicial acerca da concessão de efeito suspensivo, com base no § 3o desse dispositivo legal. Logo, o presente apelo deve ser processado com efeito suspensivo ope legis. 2. Não merece prosperar a impugnação à gratuidade de justiça, se a parte não trouxe aos autos elementos que mitiguem a presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência firmada pelo autor e aceita pelo magistrado de origem. (...) 05. Apelo não provido” (Acórdão 1229303, 07079108320198070007, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 5/2/2020, publicado no DJE: 20/2/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Quanto à impugnação ao valor da causa, igualmente, não assiste razão à ré. É ônus da parte impugnante apontar o valor que entende correto, de maneira fundamentada, com os respectivos cálculos, se necessário, sob pena de indeferimento da impugnação. Sobre o tema, veja-se o seguinte aresto deste egrégio Tribunal de Justiça: “APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. CONSTITUCIONAL. USUCAPIÃO ESPECIAL URBANA. IMÓVEL OBJETO DE LITÍGIO. NÃO CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS. NÃO ACOLHIMENTO DA IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA. SENTENÇA MANTIDA. 1. Não se admite que o prazo da usucapião se inicie da época da separação de fato e fim da união estável, porque havia discussão a respeito do direito à meação do imóvel, o que afasta o requisito de posse mansa e pacífica. 2. Na impugnação ao valor da causa, é ônus do impugnante a indicação do valor que entende devido com a demonstração dos critérios objetivos para a alteração do valor. 3. Recurso da ré conhecido e não provido” (Acórdão 1233087, 07047407720178070006, Relator: LEILA ARLANCH, 7a Turma Cível, data de julgamento: 4/3/2020, publicado no DJE: 18/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Na hipótese vertente, verifica-se que a ré limitou-se a reproduzir o entendimento do colendo STJ acerca dos critérios para fixação do valor da causa na ação rescisória. Todavia, deixou de se desincumbir do ônus de apontar, de forma fundamentada, o montante que entende correto. Assim, a impugnação não merece ser acolhida. Ante o exposto, rejeito as impugnações à gratuidade de justiça e ao valor da causa. Publique-se. Brasília, DF, em 31 de março de 2020 20:48:25. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator